Tribunal: TJPA
Processo: 0005722-65.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005722-65.2018.8.14.0051

APELANTE: RONE JOSE CAMPOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA SEGURA. TESTEMUNHA OCULAR DA AMEAÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima na polícia, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, corroborado pelas testemunhas ouvidas na instrução, principalmente por testemunha ocular do crime, ouvida como informante, sendo impossível, portanto, a absolvição.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Rone José Campos da Silva
(nascido em
06/12/1976
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
09/02/2022
, doc. ID 10936484 a ID 10936485, pela MMª. Juíza de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA,
Dra. Carolina Cerqueira de Miranda Maia
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CPB (
crime de ameaça – violência doméstica – Lei nº 11.340/2006
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 10936481) que se trata de inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade do denunciado
Rone José Campos da Silva
, no cometimento do
crime de ameaça
, tendo como vítima sua
ex-companheira
, a Senhora
Greicilene Barbosa Galvão
.

Consta no incluso inquérito policial que
a vítima e o acusado conviveram maritalmente por cerca de 11 (onze) anos
, tendo, ainda, advindo um filho desta união.

No dia
06/03/2018
, a vítima precisou deslocar-se a trabalho até o município de Belterra/PA, porém seu filho ainda se encontrava em aula. A vítima tentou contatar o genitor do menor, ora acusado, para que este fosse buscá-lo, porém não obteve êxito. A ofendida então contatou um mototaxista para que este deixasse o menor na residência da avó paterna deste.

Ao tomar conhecimento de que o menor se encontrava na residência de sua genitora,
o acusado ligou para a vítima e passou a xingá-la, dizendo: “Palhaça, caralho, moleca”
(textuais).

A vítima, ao retornar para a cidade de Santarém, dirigiu-se até a casa da genitora do acusado para buscar a criança, tendo encontrado com o acusado, que estava no local e
novamente passou a xingá-la
. O denunciado disse a ofendida:
“Palhaça, moleca, caralho”
(textuais)
e a ameaçou dizendo que: “Se tivesse uma arma daria um tiro na cara da comunicante”
(textuais). Ressalta a vítima que fatos dessa natureza já ocorreram anteriormente.

Em
razões recursais
(doc. ID 10936486), a defesa alega que a
absolvição
é medida que se impõe, levando em conta o
princípio do

in dubio pro reo
, já que
o acusado é inocente (negativa de autoria) e as provas colacionadas nos autos são insuficientes para sustentar uma condenação
, havendo
dúvida
em relação à responsabilidade penal do réu, vez que as provas do inquérito policial não foram repetidas na fase judicial.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10936493), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate a tese defensiva, opinando pelo
improvimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada. Para a acusação, a decisão combatida não merece reparos, sendo uma
decisão equânime e legalmente baseada em fatos/provas
, sendo, incabível a absolvição.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por
Rone José Campos da Silva
(parecer, doc. ID 16054163).

É o relatório.
Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP (crime de detenção).

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe,
inexistem provas que configurem o crime de ameaça no âmbito familiar
, tendo em vista que existem apenas provas de uma
simples ameaça proferida no calor da discussão entre as partes envolvidas
, o que não consolida o delito ora imputado. Dessa forma, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, em razão da
ausência de provas
quanto à autoria delitiva.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima
, vez que o acusado, ex-companheiro da vítima, imbuído de vontade livre e consciente,
ameaçou-a de morte, de dar um tiro, caso tivesse uma arma, na cara da ofendida
. Observa-se que
a
s elementares do tipo foram devidamente preenchidas
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça desenvolvida
, embora sem rastros aparentes.

Nesse sentido, tenho que, o
depoimento da vítima
, prestado na
polícia
, foi esclarecedor, quando relata com riqueza de detalhes como se deu a
consumação do crime de ameaça
(doc. ID 10936477), senão vejamos: “Relata a comunicante que foi casada com Rone José Campos da Silva por 15 anos e da relação tiveram um filho, o menor de 11 anos, R. E. B. G. C. S., e que há mais de dois anos está divorciada, sendo a guarda compartilhada. Que no dia 06/03/2018, por volta das 19h30min., a depoente precisou deslocar-se a trabalho até o município de Belterra, sendo que a o filho do casal encontrava-se em aula. Que a comunicante tentou entrar em contato com o ex-marido, para que este buscasse a criança na escola. Que não conseguiu contato, ligando para um conhecido mototaxista e pedindo para este deixar a criança na casa da avó paterna, sito na Avenida Sérgio Henn, no comércio “Ponto das Vísceras” entre Girassol e Verbena. Que assim que tomou conhecimento que o filho encontrava-se na casa de sua genitora, o senhor Rone ligou para a comunicante e passou a xingá-la de “palhaça, caralho, moleca”. Que assim que chegou de Santarém, a depoente foi até a residência da avó paterna buscar o filho. Que o ex-marido se encontrava no local e este a recebeu com muita ignorância e novamente passou a xingá-la de “palhaça, moleca, caralho e que se tivesse uma arma daria um tiro na cara da comunicante”. Que solicitou as medidas protetivas de urgência. Perguntado se os fatos dos autos, foi um caso isolado durante o tempo de convivência familiar da vítima com o acusado ou se já havia ocorrido fatos desta natureza antes? Respondeu que não foi a primeira vez, o ex-marido é agressivo e trata com ignorância. Perguntado se o acusado agrediu a vítima, em razão de sua condição feminina, ofendendo-a moralmente ou psicologicamente? Sim. Perguntado qual o motivo das agressões em tese, cometidos pelo acusado? Não sabe explicar.

Em
juízo
(doc. ID 10936484), a testemunha
Maria Elinelma Lavor de Sousa Brito
, amiga da vítima que trabalhava com ela na época dos fatos, ouvida como informante, por ser amiga íntima da vítima, ratificou as informações declaradas pela vítima na fase investigativa: “Como a ofendida não pôde buscar o filho no colégio, ela chamou um mototaxista autorizado e conhecido para buscar a acriança e deixar na casa da avó paterna. Não sabe se o réu morava com a mãe dele e ele não aparentava embriagado, mas estava exaltando quando chegaram ao local. Acredita que ele talvez estivesse preocupado com o fato de o mototaxista ter transportado a criança, mas ele era autorizado. A criança, que tinha uns 10 anos, já tinha entrado no carro e o réu começou a gritar.
Ouviu o acusado xingando a vítima e dizendo que se tivesse uma arma daria um tiro nela
. Ela ficou amedrontada. Não sabe se ele pediu desculpas e se eles tem contato por causa do filho. Não trabalha mais com ela desde 2018 e só se falam por telefone. Não lembra da frase de ameaça só porque foi lida a denúncia antes de seu depoimento e sim porque realmente se recorda do fato. Acredita que foi no dia seguinte que foi com a vítima para a Delegacia, e ela até argumentou para convencer a depoente a acompanhá-la, porque era testemunha presencial e ela estava com medo”.

A vítima compareceu em juízo,
mas optou por não prestar depoimento
(doc. ID 10936484), enquanto
o réu exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio
, não contribuindo em nada com a versão apresentada de negativa de autoria.

Em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como
um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos
, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

Ora, no que tange à
autoria do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelo
depoimento da vítima na polícia e da testemunha ocular em juízo
, que, como se vê, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa por parte do apelante.

Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça decorrente de violência doméstica
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante ameaçou a integridade física e a vida da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 13/12/2023